Tribunal: TJDFT
Processo: 0734620-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734620-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA NOBREGA AGRAVADO: M.I. REVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo sem Pedido de Efeito Suspensivo - Diligências Intime-se o agravado para oferecer Contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, quinta-feira, 28 de outubro de 2021, às 15h30min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator